Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0702374-71.2022.8.07.0012 proposta contra RAFAEL ANDRADE FERREIRA (agravado/réu), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 120223091 dos autos de origem): (...) 1. De início, destaco que, em observância ao art. 319, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora promover à escorreita qualificação da parte ré. Neste ponto, destaco não ser minimamente crível ter a parte autora entabulado junto à parte demandada contrato de elevada monta (valor total financiado: R$ 53.392,86), sem que tivesse ciência de dados básicos do réu. Ademais, destaco que a escorreita qualificação das partes não decorre de capricho ou excessivo zelo deste juízo, sendo imperativo legal que autoriza, inclusive, a prolação de sentença terminativa. Vejamos a jurisprudência: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. PRAZO PARA EMENDA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caso não tenha sido informada a qualificação das partes na petição inicial será concedido prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Apresentada a emenda sem o atendimento do comando jurisdicional, de correção, haverá o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, do CPC, procedendo-se, portanto, à extinção da relação jurídica processual sem o exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1038810, 20171110008220APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 282/288); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A correta qualificação das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja deficiência autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. É obrigação da parte autora tomar providências com o intuito de retificar o polo passivo da demanda. 3. Determinada a emenda à inicial e não sendo atendida a determinação, correta a sentença que extingue o processo sem análise do mérito. 4. Ante a ausência da correção do polo passivo da demanda, de modo a viabilizar a citação, apesar de várias determinações, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, pois o falecimento da parte ré ocasiona a necessária substituição processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, conforme exigência do art. 110 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1003014, 20150910139919APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 724-730). Assim, promova a parte autora a integral e escorreita qualificação da parte ré, nos exatos termos do art. 319, II, do CPC. 2. Ademais, deverá o requerente comprovar que constituiu o devedor em mora, pois o Aviso de Recebimento da Notificação juntado no ID 120201373 (pág. 3) deixou de ser entregue no endereço do devedor (motivo: "desconhecido"). Com efeito, a Notificação, para embasar a presente Ação de Busca e Apreensão, dar-se-á pelo simples envio de correspondência ao endereço fornecido pela parte no contrato. De outra forma, a carta registrada ao devedor também é prova suficiente da notificação, não sendo necessária a comprovação de seu recebimento pelo próprio destinatário (pessoalmente). Sua finalidade é prevenir que o financiado não seja surpreendido pelo mandado de busca e apreensão sem ter a oportunidade de saldar o débito. Contudo, ao exame dos autos verifica-se que não há comprovação da constituição em mora do devedor, seja por meio de notificação extrajudicial enviada por A/R ou ainda o Protesto do Título. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário 'ausente três vezes, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 3. Esgotado o prazo para emendar a inicial e não evidenciada a mora do devedor, a ação de busca e apreensão deve ser indeferida, já que carente de documento indispensável à propositura do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1243021, 07026045420198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA INSATISFATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao despacho judicial que faculta a sua emenda no prazo de dez dias. II. Na ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora do devedor fiduciante traduz documento indispensável ao ajuizamento da demanda. III. A notificação que deixa de ser entregue no endereço do devedor fiduciante constante do contrato é inapta para a sua constituição em mora. IV. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão n.778344, 20130710179168APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 114) A propósito cito a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Assim sendo, "in casu", tendo em vista que a Notificação deixou de ser entregue no endereço do devedor constante do contrato, não há prova que a notificação e a constituição em mora se realizaram a contento, descumprindo ainda o que determina o art. 320 do CPC: "A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". Advirto a autora de que a insuficiência da documentação acostada aos autos poderá ensejar a extinção da ação, caso não sanada a irregularidade. 3. Por fim, ante a indicação de ter o demandado mudado do endereço declinado em exordial, informe a parte autora o atual endereço do réu, atentando-se, se o caso, à eventual incompetência do juízo, ao que desde já franqueio à parte a desistência. De fato, há necessidade da indicação do ATUAL endereço da parte ré, até mesmo para possibilitar a sua citação, tão logo efetivada a busca e apreensão, a qual obviamente depende para efetivação do endereço correto do devedor fiduciário. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido".( 20081010067193APC - 0005417-54.2008.8.07.0010 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número:432357Data de Julgamento:01/07/2010. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: SOUZA E ÁVILA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2010. Pág.: 122). 4. Com essas razões, intime-se o credor (requerente) para atender ao disposto neste despacho, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 34688943), o agravante defende “que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 120201373. Sequer se exige assinatura do destinatário”. (ID 34688943 – Pág. 6) Afirma que em homenagem ao princípio da boa-fé havido entre os contratantes, não deve ser penalizado pela impossibilidade de entrega da notificação no endereço do contrato fornecido pela agravada. Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 34688941). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Como se vê, o comando contido na decisão agravada refere-se a ato ordinatório, cujo comando visa a apenas determinar o regular prosseguimento da ação, por meio da comprovação de que o devedor, ora agravado, foi constituído em mora pelo recebimento da notificação extrajudicial. Com efeito, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: Civil. Processual Civil. Determinação de emenda à inicial. Notificação. Ação de busca e apreensão. 1. A determinação para comprovação da mora mediante notificação válida não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1369315, 07050263420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se.